Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Execução Penal. Direito de visita. Pessoa que cumpre pena em regime prisional aberto.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessada que cumpre pena em regime aberto. Agravo não provido.